Tribunal: TJPA
Processo: 0004363-11.2016.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004363-11.2016.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, ELCILENE MATEUS DA CRUZ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR POR MEIO DE DECLARAÇÃO OU CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. DIPLOMA PENDENTE DE EXPEDIÇÃO.

POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o reexame necessário e manter a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período iniciado no dia dezesseis de março de 2020, sendo suspenso o prazo no dia dezenove de março de 2020 em razão da portaria Conjunta nº 4/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19 de março de 2020, e retomada a contagem nos dias quatro e cinco de maio de 2020, conforme portaria portaria conjunta nº 1/2020-GP-VP-CGJ, de 29 de abril de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro).

Belém, 05 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
REEXAME DE SENTENÇA
em face

da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ELCILENE MATHEUS DA CRUZ
em que aponta como autoridade coatora o
Prefeito Municipal de Monte Alegre
, que concedeu a segurança, nos seguintes termos (id nº 2268256):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e em via de conseqüência CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a liminar concedida às fls. 18/25, ratificando a determinação para que o Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Monte Alegre confirme em definitivo a posse da impetrante no cargo de Professora com Licenciatura Plena em Matemática - Zona Rural, reconhecendo, assim, como válido o Certificado de Conclusão do Curso de Matemática apresentado pela mesma.

Sem honorários, por força das Súmulas n° 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme dispõe o art. 14, caput, da Lei n" 12.016/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”.

Extrai-se dos autos que o mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de ver cassado o ato que negou a apresentação do certificado de conclusão de curso de graduação em nível superior para o fim de tomar posse no concurso público para o cargo de Professor com Licenciatura Plena em Matemática – zona rural, por ter sido aprovada em concurso público.

Para tanto a impetrante informa, sinteticamente, que não apresentou o diploma da referida graduação em razão do mesmo ainda não ter sido emitido naquela ocasião, visto que era recém-graduada.

Destaca que o certificado de conclusão de curso ora referido já foi apresentado em outra ocasião para comprovação de títulos e que foi aceito pelo que a recusa da administração pública municipal se mostra contraditória.

Defende que resta clara a contradição entre as decisões proferidas pela administração, visto que a recorrente foi aprovada no concurso de provas e títulos no ano de 2015 e que, na ocasião, o certificado foi aceito no momento da comprovação da prova de títulos, no entanto foi negado no momento da investidura da posse.

Explica que o certificado é expedido pela instituição de ensino, enquanto o diploma ainda o diploma ainda não está pronto, pois muitas vezes demora até um ano entre a impressão e o registro federal.

Assevera que a faculdade onde se formou emitiu Declaração informando o prazo para emissão do Diploma, e, nesse caso, o Certificado substitui o diploma enquanto este estiver sendo confeccionado.

Afirma que o requisito técnico, que foi concluir o curso, já cumpriu, motivo pelo qual não pode ser penalizada por uma questão burocrática que nem de si depende.

Ressalta que o certificado de conclusão de graduação pode substituir o diploma de curso superior como documento exigido para posse em cargo público, conforme decisão no STJ.

Requereu a concessão da medida liminar, e, no mérito, que fosse confirmada a liminar, no sentido de assegurar a posse da impetrante em cargo público mediante certificado de conclusão de curso de graduação, enquanto o diploma ainda está sendo confeccionado.

Juntou documentos.

O Juízo de 1º grau deferiu a liminar (id nº 2268253) determinando que o Prefeito efetivasse a nomeação e empossasse a impetrante no cargo de Professora com Licenciatura Plena em Matemática - Zona Rural, reconhecendo, assim, como válido o Certificado de Conclusão do Curso de Matemática, para comprovação da licenciatura específica exigida, com a advertência de que, em caso de descumprimento, seriam aplicadas as sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009, sem prejuízo de arbitramento de multa diária.

A autoridade coatora prestou informações (id nº 2268254) informando, em suma, que a Procuradoria Jurídica do Município de Monte Alegre não coaduna com a posição da Comissão de Recebimento e Análise dos documentos dos classificados do concurso público n° 004/2015 – realizado pelo referido Município, e esclarece que a PROJUR não fora consultada sobre a questão vertente.

Contudo, informa que a impetrante, após a decisão da negativa de não conceder a posse com a apresentação do Certificado de Conclusão de Curso, solicitou administrativamente a prorrogação de sua posse pelo prazo de 120 dias (junta cópia do pedido administrativo), o que foi acolhido pela Procuradoria Jurídica do Município.

Diante desse pedido de prorrogação formulado pela impetrante, o impetrado alega que foi surpreendido pela impetração do presente mandado de segurança pela Sra. Elcilene Matheus da Cruz.

Informa que, em razão do deferimento da liminar, já deu posse à impetrante para o cargo de Professor com Licenciatura Plena em Matemática.

Conclui afirmando que o Poder Executivo municipal não tolheu nenhum direito da impetrante acerca da sua posse, pelo que requereu a improcedência do pedido.

O Ministério Público Estadual emitiu parecer conclusivo opinando pela concessão da segurança (id nº 2268255).

A Sentença foi proferida nos termos acima transcritos (id nº 2268256).

Contra essa decisão não foi interposto recurso voluntário por nenhuma das partes (certidão – id nº 2268256 – fl. 65).

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de reexame necessário e distribuídos à minha relatoria.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença (id nº 2505485).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o reexame de sentença, pelo que passo a apreciá-lo.

Analisando o caso em questão, entendo que a decisão de 1º grau está correta e de acordo com a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores.

Depreende-se dos autos que a impetrante foi aprovada no Concurso Público Edital nº 004/2015 do Município de Monte Alegre, para o cargo de Professor de Licenciatura Plena em Matemática – Zona Rural, sendo convocada para apresentar os documentos necessários para a posse.

Contudo, ao entregar os documentos necessários para aquele fim, foi excluída do certame sob o argumento de que não demonstrou sua habilitação, já que, ao invés de apresentar o Diploma da Graduação, apresentou Certificado de Conclusão de Curso.

Ocorre que, conforme constatei o próprio edital do concurso prevê a possibilidade de comprovação da graduação em nível superior através

de “Diploma de conclusão de curso em que conste a informação de que o curso foi realizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (CNE) e carga horária; ou, certificado ou declaração de conclusão de curso, com a carga horária, obrigatoriamente acompanhada do histórico escolar, no qual conste a informação de que o curso foi realizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (CNE)”.

Assim, tenho como certo que o certificado de conclusão de curso apresentado junto com o histórico escolar são documentos idôneos, capazes de provar a graduação da impetrante.

Aliás, esse é o entendimento que reiteradamente vem sendo adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode extrair do seguinte julgado,
verbis:

“ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. CONCURSO

PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO

ATO

DA

POSSE.

IMPEDIMENTO

DE

APRESENTAÇÃO

DO DIPLOMA, POIS PENDENTE

DE

REGISTRO.

COMPROVAÇÃO

POSTERIOR.

AGRAVO

INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

A

jurisprudência

desta

Corte

está

firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice

a

assunção

de

cargo

público

ou mesmo a contabilização de título

em

concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão

do

curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para

a

expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min.

HUMBERTO

MARTINS,

DJe

24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011.

2.

Agravo Interno do Estado de São Paulo a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 415260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/06/2017)

Desse modo, irrepreensíveis os fundamentos da sentença, que encontra respaldo na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
convergindo com o parecer ministerial, nos termos dos fundamentos supra, MANTENHO os termos da sentença de 1º grau de acordo com os fundamentos supra.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 5 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/05/2020